Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006659-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANA CORREA SANT ANNA - CPF: 038.373.146-18 (ADVOGADO), CORREA SANT'ANNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 15.703.716/0001-22 (AGRAVANTE), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVADO), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE NAS CONTAS DA RECUPERANDA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação, o qual detém condições de verificar todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ, calcada na prevalência do Princípio da Preservação da Empresa sobre o interesse particular dos credores da recuperanda, se firmou no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido, sob pena de inviabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano e frustrar os demais credores e a ordem preferencial de sua satisfação.

Nesse contexto, tem-se que o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios,
que afete os bens da empresa em recuperação (penhora, avaliação e alienação de bens),
esbarra no Princípio da Preservação da Empresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CORREA SANT'ANNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Pedido de Recuperação Judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, ajuizada por MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA E OUTRO, indeferiu o pedido de realização de penhora on-line nas contas da recuperanda, até a garantia integral dos valores devidos à Agravante.

Em suas razões, a agravante aduz que é credora da Agravada da importância de R$ 165.565,36 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente a honorários contratuais fixados na modalidade de êxito, tendo ajuizado a ação de execução em virtude de a Agravada ter efetuado o pagamento parcial.

Aduz que o d. juízo a quo, com o fundamento de preservar a empresa em Recuperação Judicial, ignora que o valor executado consiste em verba honorária de natureza alimentar.

Informa que o resultado prático da atuação da Agravante em favor da Agravada foi o recebimento pela empresa, em restituição de créditos tributários na quantia de R$ 911.938,57 (novecentos e onze mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Sustenta que a decisão Agravada é contrária ao posicionamento do c. STJ sobre a matéria e que os trabalhadores e empresas que fazem negócio com empresa em recuperação judicial e ajudam no processo de viabilização da continuidade da atividade empresarial, devendo ser privilegiados no recebimento dos valores que lhes são devidos.

A Recuperanda vem assistindo a busca da Agravante pela satisfação de seu crédito, sem, em nenhum momento, apresentar qualquer proposta que fosse viável para o pagamento de seu débito.

Defende que o pleito de penhora sobre o faturamento respeita a gradação legal do art. 835 do CPC e, não representa qualquer risco de inviabilizar o regular seguimento do processo de Recuperação Judicial.

Pugna pela reforma da decisão, para que seja deferida a realização de penhora on-line, até a garantia integral dos valores devidos à Agravante ou, alternativamente, que seja deferida a penhora parcial no percentual de 10% do faturamento da Agravada, até a satisfação do crédito exequendo.

Contraminuta da parte agravada alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (ID 87827977).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 88693976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar no mérito do instrumental, salutar efetuar um resumo dos fatos que ensejaram na interposição do recurso.

A agravante CORRÊA SANT’ANNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1049115-66.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Cuiabá, em face de MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, alegando ser credora do valor de R$ 165.565,36 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente a honorários de êxito previstos num contrato de honorários advocatícios, pactuado pelas partes, em 24/04/2019.

Afirmou que os honorários passaram a ser devidos no momento em que a agravante conseguiu a homologação junto à Receita Federal, em 30/04/2020, da existência de direito creditório em favor da agravada, que recebeu, em 23/06/2020, o valor de R$ 911.938,57 (novecentos e onze mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Aduziu que a agravada efetuou pagamento parcial do débito, realizando o depósito, em favor da agravante, do montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 31/07/2020 e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 07/08/2020.

Decorrido o prazo para pagamento, a parte exequente pugnou pelo bloqueio de ativos financeiros da executada.

A executada manifestou nos autos informando que ingressou com o Pedido de Recuperação Judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em 14/05/2019, sendo deferido o processamento em 17/05/2019, e defendendo ser incabível o prosseguimento das ações individuais.

Requereu a extinção da execução e, subsidiariamente, sua suspensão até que se solva o crédito do exequente nos autos do processo de recuperação judicial da empresa recuperanda.

Ao analisar a manifestação, a Magistrada que preside a ação entendeu que, inobstante o crédito executado seja extraconcursal, pois foi originado após o deferimento da recuperação (homologação junto à Receita Federal, em 30/04/2020), razão pela qual indeferiu o pedido de extinção do feito executivo.

Igualmente, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da executada por entender que os atos de constrição judicial somente podem ser determinados pelo Juízo da Recuperação Judicial, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, e determinou a suspensão do feito e que fosse oficiado o Juízo da Recuperação e o Administrador Judicial, com o teor da decisão e cálculo atualizado, para as medidas pertinentes, inclusive constrição.

O exequente peticionou nos autos do Pedido de Recuperação Judicial, requerendo ao Juízo Universal que sejam realizadas medidas expropriatórias em desfavor da Recuperanda, até satisfação de seu crédito, no valor de R$ 165.565,36 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos).

Ao analisar o pedido, a Magistrada entendeu por indeferir o pleito, pois é o Juízo da Recuperação Judicial que detém condições de verificar a viabilidade da penhora de bens que possam afetar a continuidade das atividades empresariais, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, conforme posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Irresignado, o credor extraconcursal interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a preliminar contrarrecursal de intempestividade do agravo, uma vez que, no presente caso, trata-se da interposição de recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do CPC, que possui a contagem do prazo em dias úteis.

Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe socorre.

É cediço que a competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda.

Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação, o qual detém condições de verificar todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento.

Senão, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Tratando-se de recuperação judicial, o destino dos bens da empresa seguirá o que estiver fixado no plano aprovado, a cuja decisão se submete o juízo cível. 3. A competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no CC 171.765/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)

Com efeito, somente o Juízo da recuperação judicial tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, possuindo melhores condições de avaliar quais bens podem ser expropriados para pagamento dos débitos da empresa em recuperação judicial, sem que isso prejudique o cumprimento do plano.

Nesses termos, a jurisprudência do STJ, calcada na prevalência do princípio da preservação da empresa sobre o interesse particular dos credores da recuperanda, se firmou no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido, sob pena de inviabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano e frustrar os demais credores e a ordem preferencial de sua satisfação.

Ademais, como bem ressaltou a d Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, “o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no Informativo n. 0669, de 08 de maio de 2020, de que ‘O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o pedido de recuperação judicial não está submetido ao juízo recuperacional, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal’.”

Nesse contexto, tem-se que o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios,
que afete os bens da empresa em recuperação (penhora, avaliação e alienação de bens),
esbarra no Princípio da Preservação da Empresa.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021